Tribunal: TJMT
Processo: 1019106-84.2019.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019106-84.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Valor da Execução / Cálculo / Atualização, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[CARLOS EDUARDO MALUF PEREIRA - CPF: 695.839.351-15 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE EMPRESARIOS - SICOOB EMPRESARIAL MT - CNPJ: 04.019.608/0001-19 (AGRAVANTE), JOSIMAR VITOR PEREIRA - CPF: 406.285.151-20 (AGRAVADO), CLEIDE CHAVES ROCHA - CPF: 544.751.391-04 (AGRAVADO), JOSIMAR VITOR PEREIRA - CPF: 406.285.151-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. BLOQUEIO JUDICIAL. BACENJUD. CONTA POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

A impenhorabilidade do depósito em caderneta de poupança até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos é absoluta, admitindo-se exceções somente nos casos de pensão alimentícia, comprovada má-fé ou fraude. Inteligência do artigo 833, X, do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE EMPRESARIOS – SICOOB EMPRESARIAL MT, em face de decisão prolatada pelo juízo da Quarta Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que nos autos n.o 18938-88.2010.811.0041 – Código 443205 – Ação de Execução Extrajudicial – deferiu o pedido da parte executada para liberação do montante penhorado em sua conta poupança Banco Itaú S.A, agencia 6815, conta poupança de n.o 09420-3/500, no montante de R$ 7.092,84 (sete mil, noventa e dois reais e oitenta e quarto centavos).

Inconformada, em suas razões a Agravante alega em síntese, que propôs ação de execução extrajudicial em maio/2010 e desde então vem tentando localizar bens em nome dos Agravados – Executados.

Que em maio de 2019, a Agravante apresentou manifestação e pleiteou constrição de bens em nome dos Agravados, tendo apresentado demonstrativo de atualização de débito, perfazendo a execução o valor de R$ 151.714,70.

Ainda, que foi bloqueado via bacenjud a importância

de R$ 7.342,87 junto ao Banco Itaú e R$ 1.131,47, junto ao Banco do Brasil.

Alega que, apesar da decisão agravada ter considerado que os valores bloqueados são impenhoráveis, uma vez que estavam depositados em conta poupança, destaca que referidas contas eram utilizadas como conta corrente, o que de fácil percepção nos extratos bancários juntados.

Desta feita, que não concorda com a decisão, motivo pelo qual busca a reforma da decisão embargada.

Discorre sobre o efeito suspensivo, bem como a não liberação dos valores.

Requer seja concedido o efeito suspensivo ao agravo de instrumento, até o julgamento definitivo do presente recurso. No mérito, seja dando provimento, com a consequente reforma da decisão objurgada, reconhecendo e declarando o desvirtuamento das contas poupanças, haja vista que eram utilizadas como conta correntes.

A liminar foi deferida (id.n.o 28802471).

Contrarrazões (id.n.o 30255973).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE EMPRESARIOS – SICOOB EMPRESARIAL MT em face de decisão prolatada pelo juízo da Quarta Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que nos autos n.o 18938-88.2010.811.0041 – Código 443205 – Ação de Execução Extrajudicial – deferiu o pedido da parte executada para liberação do montante penhorado em sua conta poupança Banco Itaú S.A, agencia 6815, conta poupança de n.o 09420-3/500, no montante de R$ 7.092,84 (sete mil, noventa e dois reais e oitenta e quarto centavos).

Pois bem o Agravado pleiteou, e foi deferido o pedido de levantamento do bloqueio em conta poupança; e é, em face da referida decisão que o Agravante se opõe, sob a alegação de que referidas contas eram utilizadas como conta corrente.

A controvérsia dos autos versa sobre a impenhorabilidade dos valores constritos via BACEN-JUD.

Com efeito, dispõe o artigo 833, inciso X, do CPC:

Art. 833. São impenhoráveis:

(...)

X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos;

A respeito da matéria, filio-me ao entendimento de que as quantias depositadas em caderneta de poupança ou conta corrente, inferiores a 40 salários mínimos, são impenhoráveis, porquanto se presume tratar de verba alimentar, conforme norma trazida pela Lei 11.382/2006, contemplada na Lei n° 13.105/2015 – Código de Processo Civil, que preserva a imunidade atribuída pela lei a determinados bens nos processos de execução.

No caso em testilha, as provas trazidas à lide permitem a liberação da penhora realizada.

Pelos documentos acostados aos autos evidencia, prima facie, a presença daqueles requisitos, para a concessão do pedido de imediato desbloqueio os valores constritos.

Assim, não se mostra razoável manter a penhora da respectiva quantia, porquanto o valor penhorado, é extremamente inferior a quarenta salários mínimos.

Desse modo, deve a importância bloqueada ser imediatamente liberada/devolvida, em razão da limitação imposta no artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não destoa deste entendimento,
in litteris
:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA.IMPENHORABILIDADE. DEPÓSITO EM CADERNETA DE POUPANÇA ATÉ O LIMITE DE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS.

1. A regra da impenhorabilidade de vencimentos é excepcionada na hipótese de penhora para pagamento de prestações alimentícias.
São impenhoráveis depósitos em caderneta de poupança que não ultrapassem 40 (quarenta) salários mínimos.

2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1319320/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 07/06/2019)

PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. EMBARGOS DO DEVEDOR. REVISÃO. CONTRATO. POSSIBILIDADE. VERBA ALIMENTAR, DEPÓSITO EM CADERNETA DE POUPANÇA E OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS. PENHORABILIDADE. LIMITES. 1. Admite-se a revisão de contratos, inclusive aqueles objeto de confissão de dívida, em sede de embargos à execução. Precedentes. 2. Valores caracterizados como verbas alimentares somente manterão essa condição enquanto destinadas ao sustento do devedor e sua família, ou seja, enquanto se prestarem ao atendimento das necessidades básicas do devedor e seus dependentes. Na hipótese do provento de índole salarial se mostrar, ao final do período - isto é, até o recebimento de novo provento de igual natureza - superior ao custo necessário ao sustento do titular e seus familiares, essa sobra perde o caráter alimentício e passa a ser uma reserva ou economia, tornando-se, em princípio, penhorável.
3. Valores até o limite de 40 salários mínimos, aplicados em caderneta de poupança, são impenhoráveis, nos termos do art. 649, X, do CPC, que cria uma espécie de ficção legal, fazendo presumir que o montante assume função de segurança alimentícia pessoal e familiar.
O benefício recai exclusivamente sobre a caderneta de poupança, de baixo risco e retorno, visando à proteção do pequeno investimento, voltada à garantia do titular e sua família contra imprevistos, como desemprego ou doença. 4. O art. 649, X, do CPC, não admite interpretação extensiva, de modo a abarcar outras modalidades de aplicação financeira, de maior risco e rentabilidade, que não detêm o caráter alimentício da caderneta de poupança, sendo voltados para valores mais expressivos e/ou menos comprometidos, destacados daqueles vinculados à subsistência mensal do titular e sua família. Essas aplicações visam necessidades e interesses de menor preeminência (ainda que de elevada importância), como aquisição de bens duráveis, inclusive imóveis, ou uma previdência informal (não oficial) de longo prazo. Mesmo aplicações em poupança em valor mais elevado perdem o caráter alimentício, tanto que o benefício da impenhorabilidade foi limitado a 40 salários mínimos e o próprio Fundo Garantidor de Crédito assegura proteção apenas até o limite de R$70.000,00 por pessoa. 5. Essa sistemática legal não ignora a existência de pessoas cuja remuneração possui periodicidade e valor incertos, como é o caso de autônomos e comissionados. Esses podem ter que sobreviver por vários meses com uma verba, de natureza alimentar, recebida de uma única vez, sendo justo e razoável que apliquem o dinheiro para resguardarem-se das perdas inflacionárias.
Todavia, a proteção legal conferida às verbas de natureza alimentar impõe que, para manterem essa natureza, sejam aplicadas em caderneta de poupança, até o limite de 40 salários mínimos, o que permite ao titular e sua família uma subsistência digna por um prazo razoável de tempo.
6. Valores mais expressivos, superiores aos 40 salários mínimos, não foram contemplados pela impenhorabilidade fixada pelo legislador, até para que possam, efetivamente, vir a ser objeto de constrição, impedindo que o devedor abuse do benefício legal, escudando-se na proteção conferida às verbas de natureza alimentar para se esquivar do cumprimento de suas obrigações, a despeito de possuir condição financeira para tanto. O que se quis assegurar com a impenhorabilidade de verbas alimentares foi a sobrevivência digna do devedor e não a manutenção de um padrão de vida acima das suas condições, às custas do devedor. 7. Recurso especial a que se nega provimento. (REsp 1330567/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/05/2013, DJe 27/05/2013). (grifei).

Portanto, a reforma da decisão é medida que se impõe, devendo-se liberar/devolver a quantia bloqueada na conta do agravado, porque acobertada pela impenhorabilidade.

Ante o exposto
, desprovejo o agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2020